Tribunal: TCU
Processo: 030.853/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11070/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.853/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Laerte Guerco Rodrigues (XXX.549.407-XX); Lourenco Evangelista da Silva (XXX.388.184-XX); Lucio Augusto Ribeiro (XXX.759.597-XX); Marcos Antonio Coutinho de Souza (XXX.792.807-XX); Marcos Antonio do Nascimento (XXX.223.857-XX); Paulo Ferreira da Fonseca (XXX.071.667-XX); Ramon Vilar Fernandez Saa (XXX.283.397-XX); Riberto Ribeiro Lobo (XXX.140.477-XX); Rivalderli Sebastiao de Carvalho (XXX.202.477-XX); Ronaldo Pereira dos Santos (XXX.538.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.